Tribunal: STF
Processo: HC 219574
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 19 DA LEI Nº 7.492/86. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.804.983, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, o que ocorreu na espécie. 



    2. Agravo regimental não provido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 19 da Lei nº 7.492/86.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas para “impedir a execução provisória das penas restritivas até o trânsito em julgado da condenação”.



    Ato contínuo, foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na desproporcionalidade da pena de multa.



    Aduz que “a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade”, destacando que “no caso concreto, a Corte recorrida chancelou a pena de multa acima do mínimo (39 dias-multa), nada obstante a pena corporal definitiva tenha sido fixada 3 meses acima do mínimo legal para o tipo em comento”. 



    Afirma que “realizando a proporcionalidade adequada à pena aplicada, a quantidade de dias-multa não alcançaria 32”. Pontua, ainda, que “a reprimenda pecuniária deve acompanhar a proporcionalidade tendo como parâmetro as penas mínima e máxima previstas para o tipo penal, e não a menor e maior penas previstas no Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para reconhecer LIMINARMENTE a desproporcionalidade na aplicação da pena de multa com sua redução. 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).” 



    Em decisão datada de 1º/09/2022, a então Relatora dos autos, Ministra Rosa Weber, negou seguimento ao mandamus ante a deficiência na sua instrução.



    Em Petição protocolada sob o nº 73.945/2022, a defesa colaciona documentos e requer a reconsideração da decisão.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico que os documentos colacionados nos autos se mostram suficientes à apreciação do pleito defensivo. Assim, RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, e passo à análise do writ.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 502-506):Em que pesem os argumentos expostos pela defesa, a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 502-506):



    ‘[...] Estou de acordo com o Ministério Público Federal. No que tange à proporcionalidade da pena de multa, assinalou o Tribunal de origem (fl. 356):



    Deve ser integrado ao julgado o esclarecimento que a proporcionalidade da pena de multa deve observar os limites mínimo e máximo previstos no Código Penal. Dessa forma, a pena de 15 dias de detenção (menor pena privativa de liberdade, cominada para o crime do art. 330 do CP) equivale a 10 dias-multa (menor pena prevista no art. 49), enquanto a pena de 30 anos (maior pena privativa de liberdade, art. 157, §3º, II, do CP) a 360 dias-multa (art. 49, do CP). 



    Por tal critério, não há excesso a ser reconhecido no que concerne a quantificação em dias da pena de multa imposta ao embargante. Já no que trata do valor unitário, o Juízo de origem estipulou que cada dia corresponde a 1/10 do salário mínimo, fazendo tal mensuração de acordo com a renda declarada pelo réu, não sendo manifesto qualquer excesso que justicasse a redução na forma postulada pela defesa. 



    No ponto, é dado provimento aos embargos de declaração para sanar omissão quanto à tese defensiva não abordada explicitamente no julgamento, mantendo incólume o decreto condenatório.



    Ao levar-se em consideração que a pena de multa, da mesma forma que privativa de liberdade, deve observar o critério trifásico e que, no caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, entendo que o valor fixado é razoável e proporcional e sua modificação implicaria o ‘necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula nº 7/STJ’ (fl. 497).



    [...] Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico (v.g. REsp n. 1.756.117/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 10/5/2019), o que ocorreu na espécie [...].” 



    Por conseguinte, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. Na hipótese, o Tribunal a quo assentou que a pena de multa foi estabelecida “de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico”.



    Destarte, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux DJe de 12/05/2016)



    Outrossim, impende consignar que a matéria ora discutida não versa sobre o direito de locomoção do paciente. Destarte, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar o quantum fixado em pena de multa, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTIONAMENTO RESTRITO À PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 217.822-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2022)



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento. (RHC 194.952-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/06/2021)  



    Por fim, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente